Tribunal: TJDFT
Processo: 0718179-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718179-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CONCEITO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Após o perito protocolar o laudo em juízo, as partes serão intimadas para, querendo, manifestarem-se, podendo o assistente técnico de cada uma das partes apresentar seu respectivo parecer. O perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, ou que seja divergente, apresentado no parecer do assistente técnico da parte (art. 477, §§ 1o e 2o, CPC/2015). 2. No caso, não tendo o d. juízo de primeiro grau se manifestado sobre o pedido de esclarecimento e complementação do laudo apresentado pelo Apelante, não havendo na r. sentença menção alguma sobre eventual desnecessidade da complementação pleiteada, reconhece-se a existência de ofensa aos princípios da não surpresa, ampla defesa e contraditório. 3. Deu-se provimento ao apelo. Sentença anulada. O recorrente alega violação aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando ofensa ao ato jurídico perfeito. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 34536734, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois, à luz da jurisprudência do STJ, "É inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988) (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 12/6/2014).” (AgInt no REsp 1947511/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012